Tribunal: STF
Processo: AI 448223
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE: PETIÇÃO
ENVIADA VIA FAX DENTRO DO PRAZO LEGAL, MAS PROTOCOLIZADA
INTEMPESTIVAMENTE. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO DO AUTORIZADO
PELA RESOLUÇÃO 179/99-STF.
I. - Embargos de declaração opostos à
decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - A tempestividade dos atos processuais é aferida,
no Supremo Tribunal Federal, pela apresentação das petições
recursais no protocolo de sua Secretaria.
III. - Considera-se
intempestiva a petição recursal enviada via fax para equipamento
conectado à linha telefônica não autorizada pela Resolução
179/99-STF.
IV. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não-provimento desse.